Tribunal: STF
Processo: HC 83804
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Júri. Absolvição sumária.
Pronúncia decretada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso
especial. Inadmissibilidade. Reexame manifesto dos fatos e das
provas. Motivação determinante. Constrangimento ilegal
caracterizado. Habeas corpus conhecido e deferido. Precedente. Deve
conhecido e concedido pedido de habeas corpus, quando o Superior
Tribunal de Justiça tenha dado provimento a recurso especial, para
pronunciar o réu, mediante manifesta reapreciação dos elementos
probatórios em que se baseou o acórdão impugnado